Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-31.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707264-31.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DO CARMO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÊS APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CONFISSÃO INFORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/10. IMPOSSIBILIDADE. 1/8. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o “Aviso de Miranda”, direito de permanecer em silêncio, é prática exigida somente nos interrogatórios policial e judicial, não se exigindo dos policiais no momento da abordagem, e a suposta irregularidade na informação acerca deste direito é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 2. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas policiais, a confissão judicial de dois dos acusados e os diálogos constantes do celular de um dos réus comprovando a comercialização de drogas, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição. 3. Afasta-se a tese de flagrante preparado, tratando-se, em realidade de flagrante esperado, admitido pelo ordenamento jurídico, quando os policiais, diante de denúncias anônimas identificando os acusados, montam campana para averiguar uma possível comercialização de entorpecentes. 4. Como o art. 42 da Lei de Drogas estabelece que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, não é razoável utilizar-se o critério de 1/10 para a valoração de cada circunstância judicial no delito de tráfico de entorpecentes, uma vez que tal fração iria de encontro ao sentido teleológico da norma de estabelecer preponderância dessa circunstância especial sobre as descritas no art. 59 do CP. 5. A jurisprudência adota, em sua maioria, a fração de redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, em razão do reconhecimento de atenuantes. 6. O histórico infracional do réu pode ser considerado para afastamento da figura do tráfico privilegiado, quando comprovada a existência de circunstâncias concretas, configurada pela gravidade dos atos pretéritos, assim como a razoável proximidade temporal com o crime em análise. 7. A quantidade de dias-multa da pena pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com a pena corporal estabilizada. Redução de ofício. 8. Recursos conhecidos e não providos. De ofício, redimensionada a pena de multa. De ofício, aplicada a fração de 1/6 de redução da pena-base, na segunda fase. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.340/2006, sustentando ser devido o reconhecimento do tráfico privilegiado; e b) artigo 33, § 2o, alíneas “b” e/ou “c”, do Código Penal, com vistas à fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.340/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, DJe de 4/10/2021). Igual teor: AgRg no HC n. 944.655/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 2o, alíneas “b” e/ou “c”, do CP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027